Tribunal: TJMT
Processo: 1026610-10.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026610-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA DE OLIVEIRA CONCEICAO DOS REIS - CPF: 010.606.311-13 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA - CPF: 012.306.231-40 (ADVOGADO), DENIS LAURO ARAUJO CARDOSO - CPF: 068.087.921-86 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 CP
– ALEGAÇÃO - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DUPLICIDADE DE RÉUS –

PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO

PODER JUDICIÁRIO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
–
ORDEM DENEGADA
.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Nas informações, o juiz “a quo” consignou que em 18-12-2020, os denunciados, embora notificados, ainda não haviam apresentado defesa prévia, e por essa razão, não havendo, portanto que atribuir responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Denis Lauro Araújo Cardoso
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que, o paciente foi preso em flagrante delito em 29 de outubro de 2019, encontrando-se segregado desde
então
, por ter, supostamente, praticado a conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Aduz que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal em virtude do excesso injustificado de prazo para a formação da culpa e não há previsão para realização do julgamento, atraso para o qual a defesa não contribuiu.

Alega que não há justificativa para a segregação do paciente, uma vez que é primário, tem residência fixa na Comarca, onde pode ser localizado a qualquer tempo.

Assim, alegando infringência ao princípio constitucional da razoável duração do processo, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para o fim de revogar a prisão do paciente, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas (id. 70681967). Juntou procuração.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id.70940954). As informações foram juntadas (Id. 71429983-986).

Nessa instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS – Paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previsto no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n°. 11.343/2006 – Inconformismo da Defesa: Pretendida revogação da prisão preventiva ainda que com imposição de medidas cautelares, com a expedição do competente alvará de soltura – Inadmissibilidade – Alegado constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo e ausência de justificativa para a segregação cautelar – Insubsistência – Fundamentação idônea – Intimação para apresentação da defesa preliminar logo findar o recesso forense – Prisão preventiva revista e mantida para garantia da ordem pública — PELA DENEGAÇÃO DO WRIT” (Id. 72588988).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado
em benefício de
Denis Lauro Araújo Cardoso
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Extrai-se dos autos que o paciente
foi preso em flagrante delito em 29 de outubro de 2019, encontrando-se segregado desde
então
, por ter, supostamente, praticado a conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006, por portar, para fins traficância a quantia de 26 porções que totalizaram 15,59g (quinze gramas e cinquenta e nove centigramas) de cocaína e 43 porções que totalizaram 2,435 kg (dois quilogramas e quatrocentos e trinta e cinco gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No tocante a configuração do excesso de prazo, sabe-se que sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de
prazos
processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

In casu,
nas informações encaminhadas, a autoridade judiciária assim consignou:

“(...)
Senhor Desembargador Relator:

Visando atender a determinação contida na r. decisão liminar proferida nos autos do Habeas Corpus nº 1026610-10.2020.8.11.0000, cuja cópia foi recebida via Malote Digital e lida em 17/12/2020, venho por meio do presente informar a Vossa Excelência o seguinte:

O paciente
DENIS LAURO ARAUJO CARDOSO
e outra (EDNA OLIVEIRA CONCEIÇÃO)
foram presos em flagrante delito no dia 29/10/2019
e, após regular apresentação em Audiência de Custódia, DENIS teve a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva, enquanto que EDNA foi beneficiada com a concessão de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

O auto de prisão em flagrante delito foi distribuído ao Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá sob o Cód. 601121, no dia 31/10/2019.

Na data de 25/11/2019,
o Inquérito Policial respectivo foi distribuído com a denúncia ofertada em desfavor do paciente e autuada, imputando a eles a prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 (Cód. 608797).

A notificação para apresentar a defesa preliminar foi determinada em 10/12/2019.

Em seguida, a Defensoria Pública formulou pedido de revogação da prisão preventiva em favor do paciente DENIS, o qual foi indeferido em 13/02/2020.

O paciente foi notificado em 02/03/2020

e a corré em 04/02/2020,

ocasiões que ambos informaram a necessidade de serem assistidos pela Defensoria Pública. Embora ambos os réus tenham sido notificados, ainda estão pendentes de apresentação das defesa preliminares, razão pela qual, na data de 18/12/2020, determinei a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação da defesa prévia em favor da ré EDNA e a intimação da causídica impetrante deste mandamus para apresentação da defesa preliminar em favor do paciente DENIS, o que será providenciado com urgência tão logo findar o recesso forense.

Concernente à prisão preventiva do paciente, informo que foi revista e mantida também em 18/12/2020, haja vista a permanência dos requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, no caso evidenciado pela apreensão de expressiva quantidade de droga e reincidência do acusado DENIS, que diferentemente da corré, que é primária, ostenta condenação pelo crime de roubo qualificado e ainda responde outro processo pelo delito de tráfico de drogas nesta comarca.

Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, seguem cópias das aludidas decisões e da denúncia, extraídas do Sistema Apolo Eletrônico.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias e, desde já, renovo o meu protesto da mais elevada estima, distinta consideração e apreço. (...)” (Id. 52305988)

Importante registrar que, diante da situação
da
pandemia
COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu, nesse período, a
p
aralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, através da
Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, que estabeleceu regime de plantão extraordinário em todo o Judiciário brasileiro,
com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19, e essa circunstância, por si só, já resultou em certa demora, decorrente de fato que fugiu ao controle do Poder Judiciário, ou seja, por motivo de força maior.

De acordo com as informações transcritas, o
processo foi devidamente impulsionado
,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial
que possa atribuir responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário.

Conforme consignou o Magistrado “a quo” nas informações, em 18-12-2020, os denunciados, embora notificados, ainda não haviam apresentado defesa prévia, e por essa razão, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para a apresentação da defesa prévia da codenunciada e determinada a notificação da impetrante para apresentar defesa prévia do beneficiário.

Nota-se, portanto, que os acusados contribuíram para eventual atraso, não podendo, nesse momento, atribuir responsabilidade ao Poder Judiciário.

Logo, não se evidencia a ocorrência de excesso injustificado de prazo que caracterize constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de
habeas corpus
ao paciente.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Denis Lauro Araújo Cardoso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021